Tribunal: TJSP
Processo: 2330202-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de ativos financeiros do devedor, via sistema BACENJUD, inclui as chamadas "fintechs". Desnecessidade de expedição de ofício às referidas instituições financeiras, para fins de perquirição patrimonial. Decisão mantida. Recurso desprovido.